Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705321-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATROCINIA MENDES DOS SANTOS, ALBERTO ALVES DOS SANTOS, ADILEUSA MENDES CARMO DOS SANTOS, CRISTINA ABADIA MENDES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília, 7 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito